Tribunal: STF
Processo: HC 257814
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 2, pp. 155): 



“Direito penal. Agravo regimental. Fornecimento de medicamento em sistema penitenciário. Pedido improcedente. 



1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, no qual se pleiteava autorização para fornecimento de medicamento dermatológico para tratamento de hiperpigmentação decorrente de acne a custodiado no Sistema Penitenciário Federal. 



2. As instâncias ordinárias concluíram que o tratamento é meramente estético e não necessário à saúde do custodiado, estando em linha com a interpretação do art. 14 da LEP. 



3. A análise sobre a caracterização do tratamento como médico-farmacêutico ou não, bem como sobre a necessidade desse, é insuscetível de cognição nessa instância especial, devido ao óbice da Súmula n. 7/STJ. 



4. O pedido alternativo de nova avaliação médica não foi enfrentado pelo Tribunal de origem, incidindo a Súmula n. 282/STF, que impede a análise inaugural da controvérsia nesta Corte Superior. 



5. Agravo regimental improvido.”



    Sustenta-se que “o ora paciente possui um problema dermatológico diagnosticado por médico conforme consta de seu prontuário. São manchas hipercromias e lesões cicatriciais secundárias à acne, cujo tratamento médico é feito com a pomada dermatológica. Não se trata de tratamento estico, mas sim tratamento médico realizado mediante o uso de medicamento farmacológico”.



    À vista dos argumentos acima, pugna-se pela concessão da ordem “para que a família do apenado possa entregar o medicamento [Clariderm] a ele, garantindo, assim, o direito a saúde do paciente recluso”.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, o não provimento do Recurso Especial pelo STJ afigura-se escorreito, forte na impossibilidade de revolvimento fático-probatório em sede de recursos excepcionais. A esse respeito, colho trecho da decisão monocrática, mantida por seus próprios fundamentos quando da análise da irresignação regimental (eDOC 2, pp. 132-135, grifei):



    “No caso concreto, as instâncias ordinárias, soberanas no exame dos fatos e das provas, concluíram que o tratamento é meramente estético/cosmético e que não é necessário a tratamento de saúde do recorrente. Conferir: 



    Como se verifica nos autos, o pleito do agravante consiste em tratamento estético/cosmético em razão de “acne”, o que é vedado no Sistema Penitenciário Federal. Conforme informações prestadas pela Direção da PFCAT, os tratamentos disponíveis para o problema de saúde apresentado pelo custodiado revestem-se de caráter meramente estético. O Manual das assistências do Sistema Penitenciário Federal (Portaria DISPF/DEPEN /MJSP nº 6, de 21 de março de 2022) veda a realização de procedimentos estéticos, como no caso. [...] O próprio agravante descreve em seu requerimento que possui "cicatrizes de acne" e já foi atendido em três oportunidades pela Divisão de Saúde. As alegadas cicatrizes, segundo informações da Divisão de Saúde, não causam dor ou qualquer processo inflamatório, sendo uma reação fisiológica normal do organismo. 



    Portanto, os fundamentos das instâncias ordinárias estão em linha com a interpretação do art. 14 da LEP. Chegar à conclusão diversa, como pretende o recorrente, exigiria o revolvimento de fatos e de provas, o que é proibido nessa instância especial (Súmula n. 7/STJ). 



    O julgamento, nessa instância, é de legalidade da fundamentação. Nessa linha, a análise sobre a caracterização do tratamento como médico-farmacêutico ou não, bem como sobre a necessidade ou não desse são insuscetíveis de cognição nessa instância, colaciono os seguintes precedentes:



    (...)



    Por outro lado, no que tange ao pedido alternativo sobre necessidade de nova avaliação médica, para identificar outro fármaco disponível pela própria Administração Penitenciária, verifica-se que o Tribunal de origem não enfrentou o tema especificamente. Desse modo, não cabe a esta Corte Superior a análise inaugural da controvérsia, sob pena de mácula ao necessário requisito do prequestionamento. Nessa direção, incide, à espécie, a Súmula n. 282/STF, aplicável, por analogia, que assim preleciona: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". Nesse sentido:



    (...)



    Ante o exposto, não conheço do recurso especial.”



    Com efeito, a análise acerca da natureza médico-farmacêutica do tratamento, assim como da sua real necessidade, é incompatível com esta via, por exigir o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, razão pela qual a decisão do STJ converge com a jurisprudência desta Corte.



    Como bem assentado pelo acórdão vergastado, é consolidado nesta Casa o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). 



    Na mesma linha “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente